Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-93.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014537-93.2024.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DAS EMBARGANTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. FICHAS GRÁFICAS, EXTRATOS E FATURAS. SÚMULA 247 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SIMPLES COTEJO COM A TAXA MÉDIA DO BACEN. INSUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA EFETIVA SUPERIOR À TAXA NOMINAL MENSAL. DECORRÊNCIA NATURAL DA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO VEDADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas embargantes contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, com a constituição de título executivo judicial fundado em contratos de capital de giro, cheque especial e cartão de crédito empresarial.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, tese suscitada em contrarrazões; (iii) extinção do feito sem resolução do mérito pela inidoneidade da prova escrita; (iv) reforma da sentença para julgar improcedente a monitória, com reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (v) afastamento da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e à pessoa física avalista; (ii) aferir o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) examinar a idoneidade da prova escrita que instrui a ação monitória; (iv) analisar a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a regularidade da capitalização; (v) verificar a licitude dos encargos aplicados no período de inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que demonstra, por documentação contábil e bancária, a impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais, prevalecendo, em relação à pessoa física, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna, ainda que por via reflexa, o núcleo da fundamentação da sentença, com o desenvolvimento de argumentação específica contra as premissas que sustentaram o decisório.
6. A proposta de abertura de conta, as fichas gráficas com discriminação de liberação, parcelas, taxas e histórico de amortizações, os extratos do cheque especial e as faturas do cartão de crédito constituem prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória, por permitirem aferir a origem, a composição e a evolução do débito.
7. O simples cotejo aritmético entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil é insuficiente para caracterizar abusividade, e exige-se demonstração concreta das peculiaridades do negócio jurídico que configurem desvantagem exagerada ao contratante.
8. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, com a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
9. A divergência entre a taxa nominal mensal contratada e a taxa efetiva mensal apurada a partir do valor das parcelas é consequência aritmética da capitalização licitamente pactuada, não caracterizando vício contratual capaz de ensejar revisão.
10. A previsão contratual de encargo único de inadimplência, equivalente à soma dos juros remuneratórios e moratórios e desacompanhada de correção monetária, não configura cumulação vedada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, cuja ilicitude pressupõe demonstração concreta de sobreposição de encargos de mesma natureza.
11. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é lícita, em razão das naturezas jurídicas e funções distintas dos encargos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, 700 e 702, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 247, 382, 472, 481 e 541, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), REsp 1.061.530/RS, REsp 2.009.614/SC; TJMT, ApCiv 1002397-15.2024.8.11.0059, ApCiv 1000347-27.2024.8.11.0023, ApCiv 1017755-55.2016.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014537-93.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 32.621.460/0001-23 (APELANTE), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), SHIRLEY PENA DE SOUZA - CPF: 917.893.381-15 (APELANTE), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DAS EMBARGANTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. FICHAS GRÁFICAS, EXTRATOS E FATURAS. SÚMULA 247 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SIMPLES COTEJO COM A TAXA MÉDIA DO BACEN. INSUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA EFETIVA SUPERIOR À TAXA NOMINAL MENSAL. DECORRÊNCIA NATURAL DA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO VEDADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas embargantes contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, com a constituição de título executivo judicial fundado em contratos de capital de giro, cheque especial e cartão de crédito empresarial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(ii)
não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, tese suscitada em contrarrazões;
(iii)
extinção do feito sem resolução do mérito pela inidoneidade da prova escrita;
(iv)
reforma da sentença para julgar improcedente a monitória, com reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios;
(v)
afastamento da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e à pessoa física avalista;
(ii)
aferir o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal;
(iii)
examinar a idoneidade da prova escrita que instrui a ação monitória;
(iv)
analisar a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a regularidade da capitalização;
(v)
verificar a licitude dos encargos aplicados no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que demonstra, por documentação contábil e bancária, a impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais, prevalecendo, em relação à pessoa física, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna, ainda que por via reflexa, o núcleo da fundamentação da sentença, com o desenvolvimento de argumentação específica contra as premissas que sustentaram o decisório.

6. A proposta de abertura de conta, as fichas gráficas com discriminação de liberação, parcelas, taxas e histórico de amortizações, os extratos do cheque especial e as faturas do cartão de crédito constituem prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória, por permitirem aferir a origem, a composição e a evolução do débito.

7. O simples cotejo aritmético entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil é insuficiente para caracterizar abusividade, e exige-se demonstração concreta das peculiaridades do negócio jurídico que configurem desvantagem exagerada ao contratante.

8. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, com a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

9. A divergência entre a taxa nominal mensal contratada e a taxa efetiva mensal apurada a partir do valor das parcelas é consequência aritmética da capitalização licitamente pactuada, não caracterizando vício contratual capaz de ensejar revisão.

10. A previsão contratual de encargo único de inadimplência, equivalente à soma dos juros remuneratórios e moratórios e desacompanhada de correção monetária, não configura cumulação vedada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, cuja ilicitude pressupõe demonstração concreta de sobreposição de encargos de mesma natureza.

11. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é lícita, em razão das naturezas jurídicas e funções distintas dos encargos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, 700 e 702, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 247, 382, 472, 481 e 541, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), REsp 1.061.530/RS, REsp 2.009.614/SC; TJMT, ApCiv 1002397-15.2024.8.11.0059, ApCiv 1000347-27.2024.8.11.0023, ApCiv 1017755-55.2016.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BELLA ÓTICA EIRELI
(
SHIRLEY PENA DE SOUZA - LTDA
) e
SHIRLEY PENA DE SOUZA
contra sentença do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória n. 1014537-93.2024.8.11.0055, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
julgou procedente
a pretensão inicial e constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 185.934,53 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) (id. 331379368).

Na
origem
, a autora expôs ser credora da quantia acima, oriunda dos Contratos n. C22631942-0 (R$ 55.249,84) e n. C32631033-5 (R$ 37.924,08), do limite de crédito de Cheque Especial vinculado à Conta Corrente n. 92092-7 (R$ 22.854,94) e do Cartão de Crédito n. 0004960********0007 (R$ 69.905,67). Sustentou que os créditos foram utilizados diretamente nos canais eletrônicos, com uso de senha pessoal e intransferível, e que a instrução probatória se consubstancia em proposta de abertura de conta, extratos, faturas e planilhas (id. 331378420).

Nos
embargos monitórios
, as embargantes postularam a concessão da gratuidade da justiça e arguiram a inépcia da inicial por ausência de demonstrativo da evolução do débito e de indicação dos encargos contratuais incidentes. Pontuaram que a cooperativa não discriminou como chegou ao valor nominal cobrado. No mérito, sustentaram a abusividade dos juros remuneratórios, por estarem acima da taxa média do Banco Central, com a prática de 11,50% ao mês no cartão de crédito, em contraste com a média de 6,04%, e de 3,99% ao mês nas Fichas Gráficas C22631942-0 e C32631033-5, em contraste com as médias de 1,67% e 1,64%, respectivamente. Pugnaram pela aplicação do art. 28 da Lei n. 14.690/2023 e pelo afastamento da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e remuneratórios (id. 331379352).

Em
impugnação aos embargos
, a embargada refutou o pedido de gratuidade e pugnou pela rejeição liminar da tese de excesso de cobrança, com fundamento no art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil. Invocou a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, defendeu a licitude da capitalização dos juros e da comissão de permanência, com amparo nas Resoluções n. 1.129/1986 e n. 2.166/1995 do Banco Central do Brasil (id. 331379358).

A
sentença julgou procedente
a ação monitória, oportunidade em que o Juízo singular fundamentou que a autora trouxe aos autos os contratos e as planilhas de cálculos das atualizações monetárias, com discriminação das taxas e juros aplicados, os quais não foram objeto de impugnação específica pelas embargantes, que se valeram de argumentos genéricos, sem cálculos ou provas das abusividades suscitadas. Condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 331379368).

Nas
razões recursais
, as apelantes reiteram o pedido de gratuidade da justiça, com invocação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam a ausência de liquidez e certeza do débito, pois os documentos apresentados não atendem ao art. 700 do Código de Processo Civil, uma vez que a apelada não demonstrou a origem do valor nominal de R$ 185.934,53 nem a evolução da dívida, e apresentou memórias de cálculo unilaterais, bem como extrato genérico do cheque especial, sem histórico de utilização. Asseveram que as faturas somadas alcançam R$ 58.033,74, em descompasso com o valor atribuído ao cartão de crédito.

Quanto ao mérito, reiteram a abusividade dos juros remuneratórios, por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central, com excesso de cobrança de R$ 55.059,37 no cartão de crédito, e suscitam, ainda, divergência entre a taxa nominal mensal indicada nos contratos (3,99%) e a taxa efetiva mensal que alegam apurada a partir do valor das parcelas (4,13% e 4,09%). Pugnam pelo afastamento da comissão de permanência cumulada. Postulam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, e, em caráter eventual, a revisão das taxas e o reconhecimento do excesso cobrado (id. 331379370).

Em
contrarrazões
, a apelada arguiu, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaçou o pedido de gratuidade e defendeu a regularidade dos documentos, a aplicabilidade da Súmula 247/STJ e a legalidade das taxas pactuadas (id. 331379374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na regularidade da sentença que, nos autos de ação monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA — SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de
SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA
e
SHIRLEY PENA DE SOUZA
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 185.934,53 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), oriundo de inadimplemento dos contratos de capital de giro C22631942-0 e C32631033-5, do cheque especial vinculado à conta corrente n. 92092-7 e do cartão de crédito empresarial n. 0004960********0007.

A cooperativa apelada, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e, no mérito, postula o desprovimento do apelo.

Inicio pelo
pedido de gratuidade de justiça
reiterado pelas apelantes, que foi indeferido no juízo de origem.

A pretensão merece acolhimento.

Por determinação da Juíza Relatora Convocada Tatiane Colombo (id. 338919379), as apelantes juntaram aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais — DEFIS 2025, relativa ao ano-calendário 2024, e extratos bancários da conta corrente n. 115.872-4, referentes aos meses de outubro a dezembro/2025 (ids. 340629371, 340629368, 340629369 e 340629370).

O exame dos documentos revela situação financeira compatível com o estado de insuficiência de recursos.

A empresa
Shirley Pena de Souza Ltda.
, optante do Simples Nacional, registrou no exercício de 2024 saldo final em caixa de apenas R$ 5.982,65 (cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). O estoque reduziu-se de R$ 36.067,53 (trinta e seis mil, sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para R$ 12.423,75 (doze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). O quadro de empregados caiu de quatro para três trabalhadores.

A sócia
Shirley Pena de Souza
recebeu rendimentos tributáveis de R$ 16.944,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais) no ano de 2024, equivalentes a pouco mais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais. Os extratos bancários relativos ao último trimestre de 2025 demonstram conta que opera permanentemente no limite do cheque especial contratado (saldo devedor de R$ 5.000,00), com tentativas sucessivas de débito de parcelas de empréstimo revertidas por insuficiência de fundos, o que denota a impossibilidade concreta de adimplir obrigações financeiras correntes.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, dispõe que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A documentação acostada pelas apelantes satisfaz o ônus probatório que lhes incumbia.

Quanto à apelante pessoa física, avalista da obrigação, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, reforçada pela vinculação econômica com a empresa e pelo rendimento comprovado em patamar inferior ao limite usualmente adotado pela jurisprudência como indicativo de insuficiência.

Desse modo,
defiro a gratuidade de justiça
a ambas as apelantes.

Superada a questão, passo ao exame da
preliminar
suscitada pela cooperativa apelada, que sustenta não comportar conhecimento o recurso, ao argumento de que as apelantes teriam se limitado a reiterar os termos dos embargos monitórios, sem atacar especificamente o fundamento da sentença que aplicou o art. 702, § 3o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante exponha as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, de modo a permitir ao órgão julgador e à parte contrária o exercício do contraditório.

No caso em análise, a sentença rejeitou os embargos monitórios a partir de dupla fundamentação, isto é, a qualificação das alegações defensivas como
“alegações genéricas sem qualquer prova ou cálculos que comprovem as abusividades supostamente perpetradas”
(id. 331379368) e, como consequência dessa premissa, a aplicação do art. 702, § 3o, do Código de Processo Civil.

As razões recursais, ao desenvolverem argumentação específica quanto à existência de cálculos comparativos entre as taxas contratadas e a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, quanto à composição do débito e quanto à natureza dos encargos aplicados no período de inadimplência, atacam, ainda que por via reflexa, o núcleo da fundamentação da sentença, isto é, a qualificação das alegações como genéricas.

Há, portanto, impugnação específica capaz de viabilizar o exercício da função recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade.

No
mérito
, as apelantes sustentam a inidoneidade da prova escrita que instrui a ação monitória, sob o argumento de que os documentos acostados pela cooperativa apelada não permitem aferir a origem, a composição e a evolução do débito cobrado, em afronta ao art. 700 do Código de Processo Civil e à Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo não merece acolhimento.

A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”, compreensão que pode se estender ao caso em análise.

No caso dos autos, a cooperativa apelada instruiu a petição inicial com a proposta de abertura de conta pessoa jurídica e adesão às cláusulas gerais (ids. 331378425 e 331378426), com a ficha gráfica do contrato C22631942-0 e respectiva memória de cálculo (ids. 331378427 e 331378428), com a ficha gráfica do contrato C32631033-5 e respectiva memória de cálculo (ids. 331378429 e 331378430), com o extrato do cheque especial da conta corrente n. 92092-7 e cálculo atualizado (ids. 331378431 e 331378432), além das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de evolução do débito (ids. 331378433 e 331378434).

As fichas gráficas das duas operações de capital de giro discriminam a composição contratual, ou seja, data de liberação, valor financiado, número e vencimento das parcelas, taxa de juros remuneratórios, taxa de juros moratórios, multa de inadimplência, além do histórico completo das liquidações e amortizações realizadas. Os extratos do cheque especial e as faturas do cartão de crédito cobrem o período que antecedeu a inadimplência e permitem aferir a origem e a evolução do saldo devedor.

Quanto à alegação específica de que a soma das faturas do cartão (R$ 58.033,74, correspondentes aos meses de março a junho de 2024) seria incompatível com o valor cobrado a esse título (R$ 69.905,67), a divergência aritmética resulta da circunstância, evidenciada na fatura de junho/2024, de que R$ 35.517,43 referem-se a parcelas futuras já lançadas, cuja soma com o montante das faturas anteriores, acrescida dos encargos de inadimplência, compõe o saldo atualizado. A própria estrutura da fatura de junho/2024, que registra a opção de parcelamento e o valor de prestações vincendas, afasta a tese de excesso de cobrança pela simples soma dos valores principais das fatura.

A Segunda Câmara de Direito Privado, em caso com identidade quase total com o ora em exame, ratificou a suficiência probatória dessa mesma composição documental:

“
A instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes e do débito ora cobrado, com a juntada de contrato de adesão (...) a produtos e serviços, devidamente assinado, além da comprovação por extratos, fichas gráficas e faturas cartão.
” (TJMT,
ApCiv 1002397-15.2024.8.11.0059
, Relatora Juíza Convocada
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025).

Em igual sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado já consignou que a prova escrita apta a instruir a ação monitória pode ser constituída por “
fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito
” (TJMT,
ApCiv 1023110-65.2024.8.11.0041,
Relator
Des. Anglizey Solivan de Oliveira,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2025).

Nessa perspectiva, os documentos acostados pela cooperativa apelada atendem à exigência do art. 700 do Código de Processo Civil e da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda no mérito, as apelantes sustentam a abusividade dos juros remuneratórios aplicados nas três frentes contratuais, isto é, 11,50% ao mês no cartão de crédito e 3,99% ao mês nos contratos de capital de giro C22631942-0 e C32631033-5, sob o argumento de que tais percentuais excederiam de forma expressiva as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as respectivas modalidades.

O inconformismo não merece acolhimento.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, e passaram a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional. Essa posição foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, e reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 382, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

A aferição da abusividade, portanto, depende de demonstração cabal, a partir das peculiaridades do caso concreto, de discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, capaz de configurar desvantagem exagerada ao contratante. O simples cotejo aritmético entre percentuais não basta, pois a taxa média do BACEN constitui referência, não limitador.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.009.614/SC, consolidou o critério aplicável. A Ministra Nancy Andrighi consignou que “
são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (...) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e (...) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual
” (STJ,
REsp n. 2.009.614/SC
, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto no REsp n. 1.061.530/RS quanto no REsp n. 2.009.614/SC, rechaça a adoção de parâmetros apriorísticos (como múltiplos fixos da taxa média) para aferição da abusividade. A análise exige demonstração cabal, caso a caso, com exame concreto do custo de captação, do risco da operação, das garantias ofertadas e das demais peculiaridades do negócio jurídico, ônus do qual o devedor que postula a revisão não pode se eximir mediante simples cotejo aritmético com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em exame, os contratos C22631942-0 (capital de giro, liberado em 10/outubro/2022, valor de R$ 63.000,00, 36 parcelas) e C32631033-5 (capital de giro, liberado em 21/junho/2023, valor de R$ 30.082,24, 60 parcelas) estipulam juros remuneratórios de 3,99% ao mês, com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ids. 331378427 e 331378429).

As apelantes não apresentam qualquer demonstração concreta das peculiaridades que tornariam abusivas as taxas contratadas. Limitam-se ao cotejo aritmético entre os percentuais contratuais e as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e não examinam o custo de captação dos recursos pela cooperativa, o risco da operação, o perfil de crédito das contratantes, a ausência de garantias reais ou o histórico de inadimplência que culminou no vencimento antecipado dos contratos.

O ônus argumentativo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, não foi satisfeito.

Registre-se, ainda, que a indicação das apelantes de que a taxa do cartão estaria “
190,39% acima da média
” resulta de equívoco aritmético, porquanto a operação 11,50 ÷ 6,04 = 1,9039 expressa a razão entre a taxa contratada e a taxa média, e não a diferença percentual. A diferença efetiva é de aproximadamente 90% acima da média. O mesmo equívoco contamina as afirmações de que os contratos C22631942-0 e C32631033-5 estariam, respectivamente, “
238,92% acima”
e
“243,29% acima
” do BACEN. Os valores corretos seriam 138,92% e 143,29%. A impropriedade compromete a própria base do argumento recursal.

Merece enfrentamento apartado a tese das apelantes de que os contratos C22631942-0 e C32631033-5, embora estipulem taxa nominal mensal de 3,99%, praticariam taxas efetivas de 4,13% e 4,09% ao mês, respectivamente, apuradas a partir do valor das parcelas (R$ 3.392,99 em 36 prestações no primeiro e R$ 1.353,39 em 60 prestações no segundo).

A tese não prospera.

A divergência entre a taxa nominal mensal e a taxa efetiva mensal é consequência aritmética da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, licitamente pactuada nas fichas gráficas, que preveem taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O cálculo da prestação pelo sistema de amortização francês (Tabela Price), sobre o saldo devedor remanescente a cada período, produz valor de parcela superior ao que resultaria da simples multiplicação linear da taxa mensal pelo capital, e esse valor se reflete na taxa efetiva apurada.

Não se trata, portanto, de cobrança em desconformidade com o pactuado, mas de decorrência natural do regime de capitalização expressamente ajustado, cuja legalidade decorre das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça e do REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247). A própria alegação das apelantes, ao apurar matematicamente a taxa efetiva a partir do valor das parcelas, confirma a coerência aritmética entre a taxa pactuada e os valores cobrados.

A Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar apelação em caso símile, também envolvendo cooperativa
Sicredi
e a mesma composição contratual (capital de giro, cheque especial e cartão de crédito), consignou a regularidade de taxas equivalentes. A Juíza Convocada Tatiane Colombo afirmou que “
não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalecer a taxa de juros avençada em contrato
” (TJMT, ApCiv 1002397-15.2024.8.11.0059, Relatora Juíza Convocada
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025).

A isso se soma o fato de que a capitalização dos juros foi expressamente pactuada, em conformidade com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, pois as fichas gráficas preveem taxa mensal de 3,99% ao mês e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a cobrança da taxa efetiva contratada (STJ, REsp n. 973.827/RS, Temas 246 e 247).

Diante do cotejo entre as taxas contratadas e os parâmetros de mercado, não se identifica abusividade nos juros remuneratórios pactuados em nenhuma das operações, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

Por fim, as apelantes sustentam a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e juros remuneratórios, a partir da leitura da cláusula contratual que estabelece, no período de inadimplência, a aplicação de taxa de 4,99% ao mês.

O inconformismo não merece acolhimento.

A Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
. A ilegalidade da comissão de permanência reside, portanto, em sua cumulação com outros encargos de mesma natureza econômica, o que caracterizaria bis in idem.

No caso dos autos, a cláusula das fichas gráficas dos contratos C22631942-0 e C32631033-5 estabelece, para o período de inadimplência,
“COMISSAO DE PERMANENCIA = CM/NULA + JUROS DE 4,990000% a.m.”
(ids. 331378427 e 331378429). A leitura integral da cláusula revela, em primeiro lugar, a previsão expressa de correção monetária nula (CM/NULA), o que afasta a hipótese de cumulação vedada pela Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, a cobrança do encargo de inadimplência em taxa única, equivalente à soma de juros remuneratórios e moratórios, corresponde ao limite reconhecido como lícito pela Súmula 472 do mesmo Tribunal.

O exame do histórico das fichas gráficas confirma a ausência de cumulação efetiva. Após o vencimento antecipado dos contratos, foi aplicada a rubrica
“JUROS INADIMPLENTE (4,9900%)”
em valores reduzidos (R$ 18,36 no contrato C22631942-0 em 29/abril/2024 e R$ 0,08 no contrato C32631033-5 em 07/junho/2024), juntamente com a multa de 2% incidente uma única vez sobre o saldo inadimplido, sem sobreposição com correção monetária ou com outros encargos moratórios.

A Segunda Câmara de Direito Privado, em caso análogo, firmou o entendimento de que a alegação de comissão de permanência cumulada depende de demonstração concreta pelo embargante, e não basta a mera referência à nomenclatura contratual. Nas palavras da Juíza Convocada Tatiane Colombo, “
na ausência de prova de que foi cumulada com outros encargos moratórios, é considerada válida
” (TJMT,
ApCiv 1002397-15.2024.8.11.0059
, Relatora Juíza Convocada
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/09/2025).

Em igual sentido, a mesma Câmara, em voto da Desa. Marilsen Andrade Addario, afastou tese idêntica à ora deduzida, ao registrar que “
a cumulação dos juros remuneratórios (...), com juros moratórios de 1% ao mês, e multa moratória à ordem de 2% não encontra óbice na legislação ou na jurisprudência, não havendo que se cogitar de pactuação disfarçada de comissão e permanência
” (TJMT,
ApCiv 1017755-55.2016.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado).

Os juros de mora e a multa contratual ostentam naturezas jurídicas distintas dos juros remuneratórios, com finalidades próprias. Os juros de mora têm função compensatória pelo período em que o credor foi privado do capital. A multa contratual possui caráter sancionatório, como penalidade pelo inadimplemento. Os juros remuneratórios remuneram o capital durante o período de normalidade. A cumulação entre encargos de naturezas distintas é lícita.

Ausente, portanto, a demonstração de cumulação vedada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Pelo exposto,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça às apelantes
SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA
e
SHIRLEY PENA DE SOUZA
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026